Tribunal: TJES
Processo: 5007198-88.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Liminar
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007198-88.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
RECORRIDO: CONDOMINIO RESIDENCIALPARQUE CABRAL e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDO. SEM EFEITOS INFRINGENTES.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
em face do acórdão de Id. 18552852 que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença por seus próprios termos.

Alega o embargante omissão do acórdão quanto às provas juntadas em sede recursal.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

É o sucinto relatório.

Em pauta para o julgamento.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
2. VOTO

Inicialmente, verifica-se que os presentes Embargos de Declaração foram opostos no prazo legal. Contudo, não vislumbro a presença dos demais pressupostos de cabimento do recurso, eis que não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas no acórdão atacado. Vejamos.

O Código de Processo Civil preleciona no art. 1.022, expressis verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Os Embargos de Declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes).

Diante disso, sua finalidade é completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando de obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

No caso em apreço o embargante alega omissão no julgado, sustentando que não foram analisadas as provas juntadas as quais demonstrariam a legitimidade da cobrança.

Sem razão, contudo.

O magistrado não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos ou documentos colacionados aos autos, desde que fundamente sua decisão com base nas provas que entendeu serem suficientes para a formação de seu convencimento, conforme o Princípio da Persuasão Racional (ou Livre Convencimento Motivado), consubstanciado no art. 371 do Código de Processo Civil.

Neste viés, a sentença de piso analisou adequadamente o acervo probatório contido nos autos para formar o convencimento do juízo.

O fato de o juízo de origem e, por conseguinte, o acórdão embargado, não ter acolhido a tese defensiva e não ter conferido aos documentos apresentados a força probatória almejada pelo embargante não configura omissão. Traduz-se, em verdade, em exercício regular da valoração das provas.

O que se denota das razões dos embargos, neste ponto, é o mero inconformismo da instituição financeira com a interpretação dada aos fatos e a valoração probatória realizada, buscando a rediscussão do mérito, propósito para o qual os Embargos de Declaração não se prestam.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se o acórdão embargado hígido em todos os seus fundamentos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)